Tribunal: STF
Processo: HC 51215
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-28
Data de publicação: 1973-08-28

Ementa:
- O exame destinado a verificar a cessação da periculosidade só é obrigatório ao fim do prazo mínimo, sendo legítimo o seu indeferimento, pelo Tribunal, antes do referido termo (arts. 775 e 777, do Código de Processo Civil). Indeferimento do pedido.